Tribunal: STF
Processo: AI 606218
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. VERBAS RESCISÓRIAS E MULTA DE 40%
   DO FGTS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Compete ao Tribunal a quo apreciar a questão referente às verbas
   rescisórias e à multa de 40% sobre o FGTS, nos moldes em que
   determinado na decisão ora agravada.
II - Agravo regimental
   improvido.